Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704400-59.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA, KARLA MARINA GOMES LAMBALLAIS, ANGELA MARIA RIBEIRO, BARTHOLOMEU SANCHES DE OLIVEIRA, NERI ANTUNES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Condomínio Mansões Entre Lagos, por meio da comissão interventora representada por Jerônimo da Rocha Clericuzzi (Autor), em face da r. sentença (ID 19612274) que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente, proposta em desfavor de Mauro Domingos Traversin, Adenir Pinto da Silva, Karla Mariana Gomes Lamballais, Angela Maria Ribeiro, Bartolomeu Sanches de Oliveira e Neri Antunes dos Santos (Réus), indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 330, inciso II, e 485, inciso I, do CPC/15, por reconhecer a ilegitimidade da comissão interventora para representar o Condomínio Autor. O Apelante, por meio de petição apresentada hoje, dia 15/12/2020, às 15:02:44 (ID 22206381), requer a desistência do presente recurso, que estava inicialmente incluído na pauta de julgamento da 43a Sessão Virtual da eg. 8a Turma (período de 26/11 a 3/12/2020) e, por pedido do próprio Recorrente, foi incluído na pauta de julgamento da 19a Sessão por Videoconferência, designada para amanhã, 16/12/2020, com início previsto para as 13h30min. Nos termos da legislação processual, não é necessária a concordância da parte adversa, motivo pelo qual homologo o pedido de desistência e retiro o feito da supracitada sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator